Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716708-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCINETE PEREIRA DE SOUSA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 60194703) opostos por Lucinete Pereira de Sousa contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 59682362). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024 15:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador